Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA (STALKING) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição qualificada (art. 147-A, § 1o, II, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A Lei no 11.340/06), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em analisar a tipicidade das condutas de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas, bem como a suficiência de provas para a condenação e a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.
4. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.
5. Como a autoria e a materialidade do crime de perseguição estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por mensagens de texto e pelo relatório psicossocial, inviável a absolvição.
6. A alegação de ausência de dolo, sob o argumento de mera tentativa de reconciliação, não afasta a tipicidade dos crimes, uma vez que a insistência e a reiteração dos contatos, mesmo após a recusa da vítima e a ciência de ordem judicial proibitiva, caracterizam a perseguição e a voluntariedade em descumprir a decisão.
7. Se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, mostrando-se correta a valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento da continuidade delitiva no crime de descumprimento de medidas, a aplicação do concurso material entre os delitos e a incidência da causa de aumento relativa à violência de gênero, não há o que ser revisto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.